Tribunal: TJBA
Processo: 8016174-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016174-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APOENA JORGE NASCIMENTO DE AVELAR

Advogado(s)
:
ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA RICON SARTORI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO 0KM. OFERTA ANUNCIAVA “PRONTA ENTREGA”. SINAL EFETIVADO EM 27/04/2017. VEÍCULO CHEGOU AO BRASIL EM 16/05/2019. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. VENDA DO VEÍCULO ANTIGO. ENTREGA DO VEÍCULO NOVO EM 26/06/2019. DEMORA EXCESSIVA. FRUSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS. OBSERVÂNCIAS AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8015452-52.2020.8.05.0080
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante

APOENA JORGE NASCIMENTO DE AVELAR
e como apelado

BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA